Tribunal: STF
Processo: HC 196034
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
    1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão combatida atrai a incidência dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula 182 desta Corte.
    2. Agravo regimental não conhecido.”
    (Resp 1.815.746-AgRg/SP, Ministro Nefi Cordeiro) 
    Em suas razões, a parte impetrante sustenta, em síntese, violação ao princípio do non bis in idem e ausência de fundamentação idônea para a fixação de regime fechado para o início do cumprimento da pena. 
    Em 26/04/2021, indeferi o pedido de medida liminar.
    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pela denegação da ordem em parecer assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. RECEPTAÇÃO. REPRIMENDA INFERIOR A QUATRO ANOS. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA 719/STF. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NO TRIBUNAL ‘A QUO’. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
    É o relatório. Decido.
    Registro, inicialmente, que não assiste razão à parte impetrante no que concerne à alegada violação ao princípio do non bis in idem.  
    Conforme se constata dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao proceder à individualização da pena, consignou a existência de três condenações penais definitivas (e diversas) em desfavor do ora paciente, de modo que utilizou uma delas na primeira fase da dosimetria, como maus antecedentes, e outra na segunda etapa do cálculo, como fator de reincidência, não havendo, portanto, dupla valoração da mesma circunstância fática.
    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que “o argumento de ‘bis in idem’ somente procede quando o mesmo fato criminoso é utilizado para caracterizar, num dado momento, os maus antecedentes e, em outro, a reincidência” (HC 108.059/MG, Ministro Gilmar Mendes – com meus grifos), situação não averiguada nos autos. Cito, no mesmo sentido, o seguinte precedente:
    “RECURSO ORDINÁRIO ‘EM HABEAS CORPUS’. Furto simples. Reincidência. ‘Bis in idem’. Não ocorrência. Diversidade de condenações definitivas. Majoração justificada e dentro dos limites discricionários do juiz. Concurso da agravante da reincidência e da atenuante da confissão espontânea. Pretensão à compensação. Inviabilidade. Ordem denegada. Recurso não provido. 
    1. Ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, o magistrado sentenciante levou em conta os maus antecedentes ostentados pelo réu e, na etapa seguinte, majorou a pena em virtude da reincidência, considerando a existência de mais de uma condenação definitiva. Não há falar em dupla valoração do mesmo fato, portanto.
    (…)
    3. Recurso não provido.”
    (RHC 110.727/DF, Ministro Dias Toffoli – com meus grifos)
    Destaco, de outro lado, no que se refere à fixação do regime fechado para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade, a dicção do Enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:
    “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.”
    Consta dos autos que o paciente foi condenado a uma pena privativa de liberdade inferior a quatro anos, tendo sido o regime inicial fechado mantido pelo Superior Tribunal de Justiça com base na seguinte fundamentação (com meus grifos):
    “De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, é devida a fixação de regime prisional fechado ao réu reincidente, condenado à pena inferior a 4 anos, se a pena-base é estabelecida acima do mínimo legal. 
    No caso, em que pese a condenação à pena inferior a 4 anos de reclusão, o acusado é multirreincidente e teve a pena-base fixada acima do mínimo legal em face da valoração negativa dos maus antecedentes. Assim, não há falar em imposição de regime inicial mais brando. ”
    Assinalo, nesse ponto, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 169.658- -Ag/PI, Ministro Edson Fachin; HC 179.399-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325-AgR, Ministra Rosa Weber, HC 186.098-AgR/PB, Ministro Ricardo Lewandowski).
    Ademais, a reincidência também é motivo suficiente para a fixação do regime inicial fechado, nos termos da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal (RHC 134.829/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 127.010-AgR/MG, Ministro Luiz Fux; HC 117.717/SP, Ministro Gilmar Mendes):
    “PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – DISCIPLINA. Ante o disposto no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, em se tratando de condenado reincidente, ainda que a sanção tenha sido estabelecida em menos de 4 anos, mostra-se viável a fixação do regime de cumprimento fechado.”
    (RHC 150.594/DF, Ministro Marco Aurélio)
    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena do paciente.
    Registro, por fim, no que concerne ao alegado risco de contaminação em decorrência da pandemia do novo coronavírus que, conforme destacado pela própria Procuradoria-Geral da República, “consta dos autos despacho do Presidente dessa Corte Suprema em que oficiado ao juízo de origem para que apreciasse a adequação do paciente à medida postulada, determinando, se for o caso, as condições e providências cabíveis”. 
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator